Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700163-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA RIOS DA SILVA DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Informações dispensadas. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator